Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.
1. Na ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61, da Lei no 7.357/85, não se exige que o autor decline, na inicial, a vinculação entre a causa de pedir e a relação que deu origem à cártula, tendo em vista a natureza cambial do cheque. Contudo, caso o cheque não tenha circulado, é possível a discussão da causa que deu origem à emissão das cártulas, de modo que a possibilidade de cobrança do título passa a depender da validade da relação jurídica havida entre o emitente do cheque e seu destinatário.
2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Verificando-se a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo da autora não provido. Recurso da ré provido.